Tribunal: TJDFT
Processo: 0726006-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E AÇÃO DE ALIMENTOS. MESMO NÚCLEO FAMILIAR. CONEXÃO IMPRÓPRIA. PRECEDENTES. REUNIÃO. CABIMENTO. REGRA DE PREVENÇÃO. APLICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado em ação de modificação de guarda ajuizada pela genitora em face do genitor do menor envolvido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há conexão imprópria entre a referida ação e anterior ação de alimentos proposta pelo menor envolvido, representado pela mãe, em desfavor do pai, a justificar a reunião dos feitos no juízo prevento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como cediço, as mencionadas ações possuem causas de pedir e pedidos autônomos, o que a priori afasta a conexão formal entre ambas (CPC, art. 55, caput).
4. Contudo, na linha da jurisprudência que vem prevalecendo no âmbito deste Tribunal de Justiça, há íntima relação de afinidade entre as referidas demandas, por tratar de relações jurídicas referentes ao mesmo núcleo familiar que não raras vezes têm origem comum, com potencial de prolação de decisões conflitantes, recomendando-se assim a reunião dos feitos, nos termos do art. 55, §3o, do CPC.
5. A tramitação conjunta, perante o juízo prevento, favorece a celeridade, a economia processual e a eficiência jurisdicional, além de permitir ao julgador melhor compreensão do contexto familiar, em prestígio do princípio do melhor interesse do menor.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de Competência conhecido e desprovido. Declarado competente o Juízo Suscitante.
Dispositivos relevantes citados: Artigos 4o, 8o, 55, 58, 59 e 286, III, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1886575, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 15/07/2024; Acórdão 1902672, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 16/08/2024; Acórdão 1986055, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 15/04/2025.